Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por REBECA ALVES BEZERRA em face da sentença proferida nos autos da ação de inventário n.o 0028375- 96.2015.8.07.0007, o qual tramita perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, proposta por ERIVALDO BEZERRA DE MEDEIROS, JOSE BEZERRA DE MEDEIROS NETO, EVALDO BEZERRA DE MEDEIROS, que julgou e homologou formal de partilha, com trânsito em julgado em 10/07/2020. A autora sustenta o cabimento da rescisória com fulcro no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, em razão, respectivamente, de manifesta violação à norma jurídica e de erro fundado em fato verificável nos autos. Narra a autora (ID 37052222) que seu genitor EVALDO BEZERRA DE MEDEIROS faleceu no dia 12/10/2015, antes do óbito de TEREZINHA ALICE DANTAS BEZERRA, avó da autora, que ocorreu em 3/12/2017, quando se deu início ao processo de Inventário (autos 0028375-96.2015.8.07.0007), no qual foi proferida a sentença impugnada. Para tanto, afirma que deveria suceder seu genitor na cota-parte da herança deixada por TEREZINHA ALICE DANTAS BEZERRA, por força do direito de representação. Ocorre que, segundo alega, o Juízo que proferiu a sentença indeferiu o pedido e determinou que o espólio de EVALDO BEZERRA DE MEDEIROS fosse o legítimo herdeiro, desconsiderando o direito de representação de sua filha, a autora REBECA ALVES BEZERRA. Afirma ser “forçoso reconhecer que a sentença rescindenda foi alvo de erro e descumprimento da lei, o que anula a mesma, uma vez que as partes ao elaborarem o formal, foi informado ao juíz a situação, e mesmo assim fora homologado sem reconhecer a questão em relação aos direitos hereditários de REBECA” (ID 37052222 – pág. 2). Alega que “em relação aos bens herdados por EVALDO, advindos do seu pai, no patamar de 1/3 (um terço) referente aos 50% (ciquenta por cento) de JOSÉ, se tornaram espólio de EVALDO, onde REBECA é herdeira necessária, podendo responder na força da herança em relação a eventuais dívidas existentes em nome de EVALDO. Tal valor figura no importe R$ 67.427,03 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos).” (ID 37052222 – pág. 10). Ademais, sustenta que “em relação ao quinhão de 50% (cinquenta por cento), no patamar de de 1/3 (um terço), pertencente a mãe de EVALDO, a quem ele era pré-morto, REBECA herdará por representação da sua avó, não respondendo tal quinhão por qualquer e eventual dívida de responsabilidade de EVALDO. Tal valor figura no importe R$ 67.427,03 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos).” (ID 37052222 – pág. 10). Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para anular e modificar o formal de partilha rescindendo, de modo a resguardar os seus direitos sucessórios, proibindo a venda dos bens. No mérito, pugna pelo provimento da ação, confirmando a decisão liminar e rescindindo a sentença confrontada. Subsidiariamente, requer novo julgamento da ação, objetivando a correção do formal de partilha, de modo que herde por representação a cota-parte cabível ao ser genitor pré-morto. Por ter requerido o benefício da gratuidade de justiça, não houve o recolhimento da caução. É o relatório. DECISÃO 1) DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Conforme consta nos autos, a autora está desempregada e em atenção aos documentos de ID 37052227/37052230, os quais demonstram ser a autora hipossuficiente, concedo o benefício da justiça gratuita. Anote-se. 2) DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência postulada. A probabilidade do direito está evidenciada na CNH de ID 37052225 e na certidão de nascimento de ID 37052262, os quais comprovam ser a autora filha do Sr. EVALDO BEZERRA DE MEDEIROS e a certidão de óbito do Sr. EVALDO BEZERRA DE MEDEIROS que declara o seu falecimento em 12/10/2015 (ID 37052254), antes do falecimento da sua avó, Sra. TEREZINHA ALICE DANTAS BEZERRA, ocorrido em 3/12/2017 (ID 37052241 – pág. 68). Tais documentos demonstram que a sentença homologatória do formal de partilha (ID 37052232), indevidamente, desconsiderou a autora em seu direito de representação na cota-parte de seu falecido pai, pré-morto à Sra. TEREZINHA ALICE DANTAS BEZERRA, conforme previsto no artigo 1.851 do Código Civil. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que a parte da herança cabível à autora foi transferida para a conta judicial vinculada ao Juízo em que tramita a ação de inventário do Sr. EVALDO BEZERRA DE MEDEIROS (0714653-75.2020.8.07.0007), o que, certamente, será utilizada para quitação dos débitos do espólio, prejudicando a autora em seu direito de representação, segundo se verifica no ofício de ID 127903154, do processo no 0028375-96.2015.8.07.0007. Assim, em análise perfunctória dos autos, a concessão liminar para bloquear tais quantias, a fim de resguardar os direitos sucessórios da autora mostra-se a medida mais adequada neste momento processual. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para DETERMINAR o bloqueio imediato da cota parte cabível à autora, inclusive da quantia fruto de eventual alienação de imóvel, enviando ofício aos juízos da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (processo no 0028375-96.2015.8.07.0007) e da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (processo no 0714653-75.2020.8.07.0007). Citem-se os réus para oferecerem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora